Tribunal: TJSP
Processo: 2025057-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Concurso público. Eliminação do autor do certame. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Alegação de que o não comparecimento na terceira etapa do concurso seria justificada em razão da apresentação de sintomas de Covid-19. Não comprovação, por ora, do direito alegado. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Concurso público. Eliminação do autor do certame. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. Alegação de que o não comparecimento na terceira etapa do concurso seria justificada em razão da apresentação de sintomas de Covid-19. Não comprovação, por ora, do direito alegado. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Relatório médico que sugere apenas a presença de sintomas gripais, e não de contaminação por Covid-19. Ausência de expressa recomendação médica de isolamento social. Decisão mantida. Recurso desprovido.